Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. ATRASO E SUPRESSÃO DE DESTINO. ÔNUS DA PROVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL DEVIDO. AUTOR. MENOR. DEPÓSITO DA INDENIZAÇÃO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE TITULARIDADE DO AUTOR. VEDAÇÃO DE SAQUE E DE ADMINISTRAÇÃO POR PARTE DOS GENITORES. DEMONSTRAÇÃO DE RISCO OU DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O fornecedor de serviço tem o ônus de provar a presença de fatores climáticos relevantes que determinem, de maneira legítima, a alteração do itinerário contratado para o fim de resguardar a vida e a segurança dos consumidores.
2. Não demonstrada a existência de fatores que determinam a alteração do itinerário, essa modificação unilateral provoca dano moral indenizável.
3. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a má-fé dos pais ou qualquer risco de esses exercerem indevidamente o seu poder familiar, não se pode afastar os preceitos legais que confiam aos genitores o poder de administrar os bens dos filhos menores que sejam autores em ação de indenização por danos morais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.